Tribunal: TJES
Processo: 5000580-55.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000580-55.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA
RECORRIDO: CELINA BRAZ DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES c/c DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
TESE AUTORAL: APARELHO “MULTIMÍDIA” ADQUIRIDO JUNTO À CONCESSIONÁRIA NA COMPRA DE UM VEÍCULO. INSTALAÇÃO FEITA JUNTA A REQUERIDA. PRODUTO APRESENTANDO DEFEITO, SENDO DEIXADO NA LOJA PARA REPARO. CONTUDO, DECORRIDO 30 DIAS, A MESMA NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA, SENDO SOLICITADO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FOI ENTREGUE A RÉ, MAS SEM QUALQUER RESPOSTA.
(2).
ANTÍTESE: ALEGA QUE A AUTORA RECLAMOU DO DEFEITO QUANDO JÁ ENCERRADA A GARANTIA DO PRODUTO, SENDO CERTO QUE A REQUERIDA REALMENTE FICOU COM O PRODUTO, PARA A TENTATIVA DE REPARO, POR CORTESIA. REPARO REALIZADO NO TEMPO DEVIDO, CONTUDO, A AUTORA SE RECUSOU A RECEBER O PRODUTO. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(3).
SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, BEM COMO, AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
(4).
RECURSO: FORMULA PEDIDO DE REFORMA DO
DECISUM
NO SENTIDO DE REJEITAR OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5).
CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO.
(6).
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE UM APARELHO “MULTIMÍDIA”. APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO QUANDO DA INSTALAÇÃO. APESAR DA RÉ ALEGAR QUE O PRODUTO ESTARIA FORA DA GARANTIA, NÃO APRESENTA, EM NENHUM MOMENTO, QUALQUER DOCUMENTO NESTE SENTIDO. REQUERIDA FICOU COM O PRODUTO PARA A TENTATIVA DE REPARO, ONDE PERMANECEU POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. VIOLAÇÃO DO TRINTÍDIO LEGAL CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DOS REPAROS, NOS TERMOS DO ART. 18, §1° DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO DEVE SER SUPORTADA COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, SENDO CAPAZ DE TRANSCENDER A ESFERA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E, POR ISSO, TEM O CONDÃO DE CAUSAR OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA. NO ENTANTO, FAR-SE-Á NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
APENAS E TÃO SOMENTE, PARA MINORAR O VALOR ATRIBUÍDO AOS DANOS MORAIS DE R$ 6.000,00 (seis mil reais) PARA R$ 2.000,00 (dois mil reais),
EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.